Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718561-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KARINA ROBERTA DOS SANTOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal, ora agravante, forneça à agravada o medicamento micofenolato de mofetila, na forma indicada pela prescrição médica, pelo prazo inicial de seis (6) meses. O agravante afirma que o medicamento solicitado não é indicado nem aprovado para o uso que a parte agravada requer. Argumenta que toda utilização diferente daquela descrita na bula é prescrição off label, pois se trata de prescrição de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para indicações diversas das previstas na respectiva bula. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de fornecimento de medicamento off label no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156 (Tema Repetitivo n. 106). Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça também concluiu, no mesmo julgamento, que o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) somente se mostra cabível quando presentes três requisitos cumulativos. Alega que a Administração Pública não pode ser compelida a fornecer medicação/material não constante dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde. Sustenta que o Poder Público está obrigado a fornecer o adequado tratamento médico nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais encarregados dos estudos clínicos e médicos, e não segundo a recomendação específica de determinados médicos, ainda que integrantes da rede pública. Ressalta que o direito à saúde somente pode ser implementado conforme a lei, ou seja, em consonância com as políticas públicas, dentre as quais os protocolos federais e locais traçados para o tratamento das patologias. Assegura que não há qualquer ilegalidade na negativa de medicamento não padronizado e não previsto em protocolo clínico e em diretriz terapêutica distrital. Registra que a prescrição juntada aos autos é de médico da rede particular de saúde. Avalia que em nenhum momento a rede privada de saúde é posta no mesmo nível da rede pública, de modo que os médicos da iniciativa privada não podem prescrever tratamentos para serem executados e custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que a agravada possui diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES) com acometimento de sistema nervoso central. O médico que assiste a agravada recomendou o tratamento com o uso do medicamento micofenolato de mofetila por se tratar de doença auto imune com acometimento grave cerebral e por ter conseguido controle da atividade da doença do LES com seu uso, medicamento este que foi iniciado após intolerância a azatioprina, que foi a opção inicial porém que acarretou em hepatite medicamentosa na época do seu uso [sic].[2] Verifica-se que a escolha do tratamento e os eventuais danos decorrentes da falta da terapia foram demonstrados no relatório médico. Observa-se, também, que houve negativa de fornecimento do fármaco por parte do agravante. A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, bem como dever incondicional do Estado, não deverá sofrer, por parte dos administradores, obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. Registre-se que se cuida de direitos que exigem a implementação de políticas públicas para a concretização, com parâmetros no princípio da reserva do possível (aquilo que o dinheiro disponível permite, ou seja, o limite máximo) e no princípio do mínimo existencial (limite mínimo), os quais exigem análise casuística. Se houver a delimitação dos direitos a serem implementados por políticas públicas, o Poder Judiciário poderá e deverá exercer controle, pois não há discricionariedade do administrador frente aos direitos constitucionalmente consagrados. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 106), fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Verifica-se que os requisitos se fazem presentes. O laudo médico indica a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da doença e a ineficácia de fármacos, a exemplo da azatioprina, fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A agravada demonstrou a incapacidade financeira e o medicamento prescrito está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ressalte-se que embora o tratamento medicamentoso não esteja incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o uso off label almejado, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus) emitiu Notas Técnicas favoráveis ao fornecimento da medicação em casos similares ao da agravada.[3] A probabilidade do direito da agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi demonstrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que ela apresenta. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...). II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. [2] id 125698385 dos autos originários [3] id 125942251 e id 125942254 dos autos originários